Tribunal: TJMT
Processo: 1003261-70.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003261-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), KAYO SILVA TRINDADE - CPF: 060.998.291-56 (INTERESSADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (IMPETRANTE), KAYO SILVA TRINDADE - CPF: 060.998.291-56 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.065.301-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN CECÍLIO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA - CPF: 020.233.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELLIPE DE ALMEIDA
PACIENTE: KAYO SILVA TRINDADE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, pois integrava facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “
Comando Vermelho de Mato Grosso”
na região de Canarana/MT, sendo o responsável pela função de monitorar a presença da polícia no bairro a fim de evitar o flagrante de seus membros, em cumprimento à ordem do
“quadro disciplinar da facção”,
de forma que é

imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003261-70.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FELLIPE DE ALMEIDA
PACIENTE: KAYO SILVA TRINDADE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Fellipe De Almeida em favor de
Kayo Silva Trindade
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá - NIPO.

Narra o impetrante que o paciente foi preso cautelarmente em 13.2.2023, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Aduz que no momento da prisão o paciente estava trabalhando, pois exerce atividades laborais lícitas desde 2019, além de que é primário e possui família constituída e sua esposa encontra-se gravida com previsão de nascimento para o dia 29/05/2023.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela ausência de
periculum libertatis
, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares alternativas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id’s 161727687 e 162316691).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (id. 166913173).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,
(ID. 167706151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELLIPE DE ALMEIDA
PACIENTE: KAYO SILVA TRINDADE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a aplicação de outras cautelares.

A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos nº 1008154-12.2022.8.11.0042, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

E, diante de diversas investigações realizadas no âmbito da
“Operação Stopping Power”
, em 21/03/2023, o Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, juntamente
com outros 17 (dezessete) codenunciados
imputando a prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, e artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...) I –
Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas durante o ano de 2021, na cidade de Canarana/MT,
os denunciados promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente, a organização criminosa autodeterminada “Comando Vermelho”.

(...)

Nesse contexto, firma-se a atuação do denunciado KAYO SILVA TRINDADE, vulgo “Australiano”, como sendo responsável por realizar, em cumprimento à ordem do quadro disciplinar da facção, a monitoração da “quebrada”, objetivando o repasse de informações a respeito da presença de policiais para evitar qualquer situação flagrancial. (...)”.

Verifica-se, portanto, o envolvimento de todos os denunciados como agentes integrantes da facção do Comando Vermelho, no fomento ao tráfico ilícito de drogas, os quais se afiguram associados entre si para a disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Canarana/MT.

Ademais, sabe-se que o tráfico de drogas é a principal atividade fomentada pela facção, vez que por meio dela a organização se mantém financeiramente, sustentando a compra de armas, carros e fomentando a organização como um todo.

A materialidade e indícios de autoria encontram-se estampados nos variados documentos colacionados nos autos, autos de prisão em flagrante, relatórios policiais apontados, perícias, depoimentos, além dos diversos prints de conversas mantidas entre os denunciados. (...)”.

Acolhendo a representação da autoridade policial, a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pelo fato da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação, uma vez que o paciente era o responsável pela função de monitorar a presença da polícia no bairro a fim de evitar o flagrante dos faccionados,
in verbis:

“[...]

Com efeito, destaca o representante a atuação dos investigados nos seguintes termos:

KAYO SILVA TRINDADE
- Como forma de garantir a liberdade de faccionados, há o compromisso de que seja realizado o monitoramento da quebrada (bairro) replicando a informação nos grupos para que seja o conhecimento de acesso aos demais. O alcunhado AUSTRALIANO faz uso do numeral 66 99951 0077 17 da Operadora de telefonia móvel VIVO e interage nos grupos da facção Comando Vermelho permanecendo vigilante conforme determinação do quadro disciplinar. O monitoramento objetiva informar sempre que a Polícia está no bairro para evitar uma situação flagrancial dos faccionados. Se o informe se refere à Operação Policial, imediatamente o grupo de WhatsApp é desfeito. KAYO SILVA TRINDADE num dos diálogos estabelecidos com o disciplina NICKOLAS DANIEL se apresenta com seu vulgo e repassa a demanda que possui por maconha.. (...)

I - DA PRISÃO PREVENTIVA:

Da análise dos autos, verifico que razão assiste à Autoridade Policial e ao Ministério Público, acerca da decretação da Prisão Preventiva dos investigados (...)
KAYO SILVA TRINDADE(...) visto que, embora seja uma medida extrema, no caso em questão se torna um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados estariam reunidos em torno de uma suposta Organização Criminosa, atuando na comercialização de drogas, sendo a atividade perpetrada sob o domínio e coordenação do grêmio criminoso.

Com efeito, a prisão preventiva possui previsão legal nos art. 311 e art. 312 do Código de Processo Penal, que dispõem (...)

A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido. (...)

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados na presente representação, são mais que suficientes para demonstrar tais indícios, ou seja, os elementos que indicam que os representados são integrantes da dita Organização Criminosa, bem como seriam os responsáveis pela distribuição e comercialização dos entorpecentes para o Comando Vermelho de Mato Grosso na região de Canarana/MT, bem como pela aplicação de castigos físicos, por meio de sessões de tortura, em face daqueles que ousam desafiar as ordens da facção.

Os elementos disposto em relatório pelos investigadores de polícia, denotam a existência de uma teia criminosa, versando a presente investigação acerca de uma estrutura com vínculos hierárquicos horizontais e verticais, em modelo corporativista, em que os integrantes agem em comunhão de esforços pelo bem comum da estrutura, sendo ele o domínio da comercialização de entorpecentes e a imposição de temor em face dos cidadãos, fazendo estabelecer uma pretensa normalidade da atuação da organização criminosa, cujo propósito seria obter o domínio e comando desses espaços, em detrimento da atuação estatal.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos a partir dos aparelhos celulares e demais diligências investigativas, os quais se encontram devidamente explanados pela Autoridade Policial requerente.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da atuação de integrantes de uma Organização Criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, sendo de conhecimento público que possui método de dominação pelo uso da violência, demonstrando ser mecanismo de alta lesividade social.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de Prisão Preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, de uma Organização Criminosa extremamente violenta, volta pra prática de crimes graves, com a finalidade de impor como um poder paraestatal em sua região.

Do mesmo modo, tal medida se mostra necessária, visando a conveniência da instrução criminal, visto que os crimes em investigação são de difícil elucidação, uma vez que se aparentam às forças de segurança como sendo casos esporádicos e de atuação individualizada, quando, na verdade, seria um meio de dificultar o desvelamento da atividade da Organização Criminosa.

Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.

Soma-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva, eis que seus integrantes não estariam dispostos a se submeterem aos regramentos sociais. Neste aspecto, cumpre estabelecer que a maioria dos investigados já possuem registro criminais.

(...)

Embora não conste do sistema de registro criminais qualquer informação a respeito dos investigados GEOVANI OLIVEIRA ALVES,
KAYO SILVA TRINDADE
e MICHELLE DAYANE DE SOUZA SILVA, os informes indicariam o envolvimento destes com a facção criminosa, seja na condição de integrante ou, ainda, na condição de lojista, decorrente de uma autorização para funcionamento do ponto de venda de drogas, cujas circunstâncias indicam a necessidade da adoção da medida extrema.

Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave.

(...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam a intensa atividade ilícita por parte dos representados, os quais agem com extrema violência, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas, reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuar agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)

Vê-se, assim, que a presença do periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, autoriza a segregação cautelar que, por sua vez, afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar à lei e às ordens constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Isto posto, em consonância com o parecer Ministerial, uma vez que se encontram demonstrada a materialidade delitiva e os indícios de autoria e visando restabelecer a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (fumus delicti comissi e periculum libertaris), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados abaixo investigados:

15.
KAYO SILVA TRINDADE;

(...)”.

No caso em tela, consoante narra a denúncia, os fatos criminosos estariam acontecendo desde o ano 2021, na cidade de Canarana/MT. Ademais, conforme consignou o Juízo
a quo
, na decisão,
há fortes indícios de que a organização criminosa encontra-se em plena atuação.
Por outro lado, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
.

Foi decretada a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “
Comando Vermelho de Mato Grosso”
na região de Canarana/MT, sendo o responsável pela função de monitorar a presença da polícia no bairro a fim de evitar o flagrante de seus membros, em cumprimento à ordem do
“quadro disciplinar da facção”.

Assim, malgrado não desempenhar papel de liderança, o vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A respeito do tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é firme em assinalar que "
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo"
(RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei).

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
"a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública"
(AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017, destaquei).

Concluo, pois, haver sido demonstrada a devida legitimação para a prisão provisória do paciente.

Para interrupção das atividades da organização/associação criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio de entorpecentes, por supostos integrantes de associação criminosa.

Por fim, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis,
(Enunciado n. 43, TJMT).

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023